Tribunal: TJDFT
Processo: 0752890-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Ação rescisória. Indeferimento da inicial. Ausência de pressupostos de procedibilidade. Negativa de trânsito. Autora. Agravo interno. Formulação. Argumentação dissonante do decidido. Alinhamento de questões estranhas ao resolvido. Ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso. Violação ao princípio da dialeticidade. Inadmissibilidade do recurso. Não conhecimento. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Inexistência. Inépcia da peça recursal. Conhecimento negado.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, afirmando a ausência dos pressupostos indispensáveis de procedibilidade da ação rescisória aviada pela agravante, notadamente ante o não atendimento à determinação de emenda à petição inicial segundo os parâmetros indicados no provimento que demandara o saneamento, indeferira a inicial e extinguira, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 330, 485, incisos I e IV, e 966, todos do estatuto processual vigente, a pretensão rescisória formulada.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da legitimidade da decisão unipessoal que negara seguimento à ação rescisória aviada pela agravante, porquanto carente de pressupostos de procedibilidade e não ter sido saneada a inicial segundo os parâmetros indicados no provimento que demandara esse impulso.
III. Razões de decidir
3. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso.
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a peça de agravo interno que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento (CPC, art. 1.021, §1o).
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido. Unânime.